Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712251-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDOS: SUNFRESH LAVANDERIA LTDA - ME, RFPY SERVICOS GERAIS DE HOTELARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 3. Embora a ré/apelante sustente a inviabilidade dos documentos apresentados pelas autoras/apeladas, a notificação extrajudicial, as notas fiscais, as planilhas e os e-mails trocados entre as partes constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória. 4. O que se verifica é uma relação jurídica bem estabelecida, estruturada e de trato sucessivo entre as partes. A ré/apelante sempre esteve ciente dos serviços prestados: as trocas de e-mails traduzem o negócio jurídico existente, com correção de planilhas (conferência realizada pela ré/apelante) e aval para emissão de notas fiscais e respectivos boletos. Ressalte-se que, por vezes, os ajustes requeridos pela ré eram tardios, o que ocasionou emissão de novas notas fiscais, com retificação do valor anterior ou, até mesmo, o cancelamento de outras notas quando não realizado o pagamento pelo serviço prestado. 5. Os esclarecimentos prestados pelas apeladas são satisfatórios. Por outro lado, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, I e II, do CPC). 6. Os juros de mora devem ser calculado em 1% ao mês. “Em síntese, a Taxa de juros legais de que trata o art. 406 do CC/02 não pode corresponder a Taxa SELIC, porque (i) reflete os juros remuneratórios pagos nos empréstimos contraídos entre duas instituições bancárias e não os juros de mora devidos em caso de atraso no pagamento de tributos federais, como expressamente indicado no dispositivo em referência, (ii) seu valor fica demasiadamente sujeito ao arbítrio governamental, (iii) não se aproxima das taxas de juros reais praticadas em operações cotidianas, (iv) não é suficiente, muitas vezes, nem mesmo para vencer a inflação e, finalmente, (v) sua utilização torna incompatíveis, em muitas situações, as normas sintetizadas pelas Súmulas 54 e 362 do STJ.” (Acórdão 1695863, 07038225520228070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023). 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, asseverando a aplicabilidade da taxa SELIC para os juros moratórios, em detrimento da fixação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme decidido no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 406 do CC. Com efeito, o acórdão combatido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1o, do CTN.” (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). Confira-se, ainda: “Havendo pactuação expressa no contrato acerca da taxa de juros moratórios e do índice de correção monetária, não é o caso de aplicação dos ditames do art. 406 do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.802.803/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012